Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715786-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAN QUEIROZ BATISTA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado, a parte Impetrante requereu fosse determinada a sua reintegração definitiva no concurso em tela. Intimado, o Distrito Federal, na petição de ID 56097542/56097542, informou os trâmites para a publicação do edital constando a exclusão da condição sub judice do Impetrante. Em sendo assim, considerando a notícia de que ainda não houve a publicação do referido edital, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre documentalmente nos autos a ocorrência da reintegração definitiva do Impetrante. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora